Tribunal: TJSP
Processo: 1007657-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentadoria especial, integral e com paridade, percebendo proventos correspondentes à classe que ocupava quando se aposentou. Agente penitenciário. Pretensão da apelante de exigir que tenha permanecido naquela classe por 5 anos. Inciso III do §1o do artigo 40 da CF, inciso IV do artigo 6o da EC 41/2003 e inciso II do artigo 3o da EC 47/2005 se referem a "cargo", não a "classe". Não há

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentadoria especial, integral e com paridade, percebendo proventos correspondentes à classe que ocupava quando se aposentou. Agente penitenciário. Pretensão da apelante de exigir que tenha permanecido naquela classe por 5 anos. Inciso III do §1o do artigo 40 da CF, inciso IV do artigo 6o da EC 41/2003 e inciso II do artigo 3o da EC 47/2005 se referem a "cargo", não a "classe". Não há lugar para interpretação extensiva. Basta que o autor tenha permanecido cinco anos no cargo de agente de segurança penitenciária, não cinco anos na classe VII. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007657-16.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é apelado MAURILIO LEMES VELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N° 1007657-16.2020.8.26.0053
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: MAURILIO LEMES VELO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 51.251 (ISF)
APELAÇÃO. Aposentadoria especial, integral e com paridade,
percebendo proventos correspondentes à classe que ocupava quando
se aposentou. Agente penitenciário. Pretensão da apelante de exigir
que tenha permanecido naquela classe por 5 anos. Inciso III do §1o do
artigo 40 da CF, inciso IV do artigo 6o da EC 41/2003 e inciso II do
artigo 3o da EC 47/2005 se referem a “cargo”, não a “classe”. Não há
lugar para interpretação extensiva. Basta que o autor tenha
permanecido cinco anos no cargo de agente de segurança
penitenciária, não cinco anos na classe VII. Sentença mantida.
Honorários recursais fixados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
SPPREV em face de MAURILIO LEMES VELO em razão da r. sentença
que julgou procedente o pedido para determinar o recálculo dos proventos do autor,
de acordo com a última classe ocupada (Classe VII da Carreira ASP) e o pagamento
das diferenças vencidas e vincendas, desde 02/10/2018 até o cumprimento da
obrigação de fazer, devidamente atualizados, e acrescidos de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Ainda, concedeu a antecipação da
tutela para determinar o recálculo do valor do benefício em 30 dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa diária, fixada em R$ 1.000,00.1
Recorre a requerida pugnando pela inversão do julgado. Alega que o
inciso III do § 1o do artigo 40 da Constituição Federal exige cinco anos no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, mesma exigência constante no inciso IV do
artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/2003 e no inciso II do artigo 3o da Emenda
Constitucional no 47/2005, acrescentando que o vocábulo “cargo” mencionado
nesses dispositivos deve ser entendido como “classe de cargo”, como corretamente
teria feito a SPPREV.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
É o relatório.
Na origem, trata-se de ação com pedido de revisão de aposentadoria
de agente de segurança penitenciária, pugnando que seus proventos sejam
calculados de acordo com a última classe ocupada (Classe VII) e que seja feito o
pagamento das diferenças vencidas e vincendas.4
Primeiramente, registre-se que o autor, titular do cargo de Agente de
1 Fls. 95-99, de lavra da MM. Juíza Dra. ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO, da 6a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fls. 102-112.
3 Fls. 117-123.
4 Fls. 1-6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurança Penitenciária ingressou no serviço público em 26/3/1992 e ocupava a
classe VI quando sua aposentadoria foi deferida, em 02/10/2018. A promoção para a
classe VII ocorreu em 08/2/2019.5
Pois bem.
Assim dispunha a Constituição Federal na sua redação original de 1988:
Art. 40. Aos servidores (...)
(...)
§ 1o. Os servidores abrangidos (...)
(...)
III voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que
se dará a aposentadoria
(...) (destaque meu).
O mesmo tema na EC no 41/2003:
Art. 6o. Ressalvado (...)
(...)
IV dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em
que se der a aposentadoria
(destaque meu).
Finalmente, na EC no 47/2005:
Art. 3o. Ressalvado (...)
(...)
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos
de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

(destaque meu).
5 Fls. 53, 18-21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, os dispositivos mencionados pela ré tão somente fazem
referência a cargo , não a classe .
Não há lugar para interpretação extensiva aqui. Para o deslinde do
conflito importa unicamente que o autor tenha permanecido cinco anos no cargo de
Agente de Segurança Penitenciária , não cinco anos na classe VII.
A jurisprudência desta E. Corte esposa esse mesmo entendimento.6
No que se refere ao valor da aposentadoria, esta deve corresponder à
integralidade, cumprindo observar a paridade com os funcionários da ativa, uma vez
que o autor ingressou no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional
no 41/2003.
O cálculo da aposentadoria deve ter por base a última classe ocupada
pelo autor .
Frise-se que o requisito temporal de cinco anos disposto no artigo 40,
§1o, inciso III, da Constituição Federal se refere ao cargo do servidor efetivo, não ao
nível ou classe em que se encontra na carreira .
Destarte, a sentença merece confirmação.
6 Da leitura do dispositivo acima elencado, infere-se que os cinco anos de efetivo exercício se referem
ao cargo em que se deu aposentadoria. Não há qualquer referência à classe ou nível dentro do cargo,
não sendo, portanto, necessário que o apelado, para fazer jus ao padrão remuneratório,
ocupe o
mesmo nível ou classe há mais de cinco anos. Ademais, é cediço que a promoção do servidor de uma
classe para outra é forma de provimento derivado, só podendo favorecer aqueles que já ocupam
cargos públicos em caráter efetivo, não implicando, portanto, ascensão a cargo diferente daquele em
que o servidor já estava efetivado (Apelação Cível no 1001937-75.2015.8.26.0269, 3a Câmara de Direto
Público, rel. Des. KLEBER LEYSER DE AQUINO, j. 16/08/2016, destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão do que determina o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, fixo os honorários recursais em 5% da sobre a mesma base de cálculo da
sentença.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)